Tribunal: STF
Processo: Rcl 27026
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO COMBATIDA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – O ato reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida no MS 34.220/DF, o que inviabiliza o pedido.



    II – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.